Tribunal: TJPA
Processo: 0031529-26.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031529-26.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: M.F. DA S. FRANCO - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO COMO PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do ente municipal ao pagamento de R$ 506.800,00 em favor da empresa agravada, nos autos de ação monitória.

2.O recorrente sustenta a ausência de provas documentais bilaterais que confirmem a efetiva entrega dos produtos objeto da cobrança, alegando que notas de empenho não são suficientes para a constituição da obrigação de pagamento sem a correspondente liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se as notas fiscais acompanhadas de notas de empenho constituem prova escrita suficiente para a instrução da ação monitória;

(ii) se a ausência de documentos bilaterais inviabiliza a cobrança do crédito;

(iii) se a decisão monocrática poderia ter sido proferida nos termos do art. 932 do CPC;

(iv) o termo inicial dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. A jurisprudência do STJ reconhece que notas fiscais acompanhadas de notas de empenho são documentos idôneos para instruir esse tipo de demanda, desde que demonstrem a existência da obrigação.

5. No caso, os autos contêm notas fiscais e notas de empenho emitidas pelo próprio Município, assinadas por autoridade competente, com descrição detalhada dos bens fornecidos, números de patrimônio e tombamento, evidenciando o reconhecimento do débito pela Administração Pública.

6. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e no regimento interno do Tribunal, sendo possível a posterior ratificação pelo colegiado via agravo interno, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade.

7. Quanto aos encargos moratórios, os juros e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "As notas fiscais acompanhadas de notas de empenho, quando emitidas pela Administração Pública e corroboradas por outros elementos, configuram prova escrita suficiente para a ação monitória."

2. "O julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC, é legítimo quando fundamentado em jurisprudência consolidada e pode ser ratificado pelo colegiado por meio de agravo interno."

3. "Os juros moratórios e a correção monetária em ação monitória incidem a partir do vencimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 4º, 373, 700 e 932; Lei 4.320/64.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 05/09/2019; STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 20955923)
, proferida por este relator, que negou provimento a apelação do agravante, nos autos da Ação Monitória movida por
M. F. DA S. FRANCO – EPP / OMNI ODONTO MÉDICA
, mantendo o entendimento firmado pelo Juízo de piso alinhada à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

A decisão impugnada manteve a condenação do Município ao pagamento de R$ 506.800,00 à parte recorrida, reformando a sentença do juízo a quo apenas quanto aos consectários legais.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática não considerou as particularidades do caso concreto, especialmente a ausência de provas documentais bilaterais que confirmem a efetiva entrega dos produtos objeto da cobrança.

Argumenta que a mera apresentação de notas de empenho não é suficiente para a constituição de obrigação de pagamento, pois o empenho representa apenas o início do processo de realização da despesa pública, carecendo de liquidação para gerar crédito ao credor.

Cita dispositivos da Lei 4.320/64, jurisprudência e doutrina para fundamentar que a ausência de liquidação inviabiliza a cobrança, além de ressaltar que o ônus da prova quanto à entrega dos bens incumbia à parte recorrida, nos termos do art. 373 do CPC.

Aponta a inaplicabilidade do art. 932 do CPC ao caso, pois não haveria jurisprudência dominante que justificasse a decisão monocrática, sendo necessária a submissão do recurso ao julgamento colegiado da 2ª Turma de Direito Público.

Levanta questão residual sobre a fluência dos encargos moratórios, requerendo que, caso mantida a condenação, os juros incidam apenas a partir da citação, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do agravo para que a decisão monocrática seja reformada, permitindo a apreciação da apelação pela Turma julgadora.

A agravada não apresentou contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID. 22118013).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento à apelação do município, especialmente no que tange à aplicação do artigo 932 do CPC e a possível ausência de comprovação da prestação do serviço.

Sob o fundamento de que não há nos autos documentos bilaterais suficientes para demonstrar o fornecimento dos produtos e a exatidão dos valores cobrados, não há como acolher, pois como demonstrado anteriormente, nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de be
m

m
óvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nessa linha, é exigido dos autos a comprovação da existência de crédito que, no presente caso, restou devidamente comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos:

- Nota Fiscal n° 4372 (Id. 14428755 - Pág. 8), com respectiva nota de empenho (Id. 14428755 - Pág. 9), no valor de R$ 217.200,00;

- Nota Fiscal n° 4373 (Id. 14428755 - Pág. 6), com respectiva nota de empenho (Id. 14428755 - Pág. 7), no valor de R$ 144.800,00;

-Nota Fiscal n° 4337 (Id. 14428755 - Pág. 4), com respectiva nota de empenho (Id. 14428755 - Pág. 5), no valor de R$ 144.800,00;

Ainda nesse sentido, faz-se mister mencionar novamente, que as notas de empenho foram emitidas pela Prefeitura de Belém, assinadas por Chefe da SESMA, com assinatura reconhecida em cartório, descrevendo a relação identificada por número de patrimônio dos equipamentos fornecidos pela empresa à Secretaria de Saúde, com número de tombamento e detalhamento dos itens e quantidades.

Dessa forma, restou demonstrado o reconhecimento do débito pela Prefeitura.

Portanto, em reexame dos autos e das razões recursais apresentadas, verifica-se que a ação monitória foi instruída com documentos que comprovaram a existência de dívida.

Ademais, a jurisprudência é clara quanto à validade das notas fiscais acompanhadas de notas de empenho como documentos aptos a instruir a ação monitória.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, orienta que:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Sendo assim, resta claro que a documentação colacionada aos autos se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório.

Nessa linha, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO MONITÓRIA
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).

Portanto, entendo ser suficiente o acervo probatório juntado pela parte agravada acerca do crédito pleiteado, formando assim o título executivo, restando preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

Além disso
, em análise dos autos, a liquidação da despesa foi devidamente reconhecida na origem, com base em notas fiscais e documentos administrativos que não foram impugnados de maneira suficiente para afastar sua presunção de veracidade.

Sob outra perspectiva, quanto ao termo inicial dos encargos, não comporta acolhimento a argumentação recursal de que devem ser estabelecidos a partir da citação.

Sem maiores digressões, destaca-se que a jurisprudência é sedimentada no sentido de que os juros e a correção monetária, em caso de ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1
. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018).
2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1361893 SP 2018/0222041-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020)

Dessa forma, com base nos fundamentos e na jurisprudência supracitada, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento.

Assim, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inviável acolher a pretensão formulada pelo agravante, uma vez que a decisão impugnada está plenamente alinhada ao entendimento consolidado das Cortes Superiores e aos princípios basilares que norteiam a Administração Pública.

Sendo assim, não há razões para alteração do julgado.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo do agravante em vista de decisão desfavorável ao mesmo.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado
,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025